Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019936-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO BRITTA - CPF: 275.197.089-34 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – MILITAR NA INATIVIDADE –– OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mauro Antônio Britta
, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo Embargante em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no acórdão combatido, no que tange à análise da tese de que o “
direito à ascensão na carreira nasceu no ano de 2014, data da edição da Lei 10.076/2014 e Lei Complementar 555/2014”.

Afiança, que no tocante à prescrição, o acórdão “
entendeu que o apelante perseguia a revisão de aposentadoria
” o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que “
não se está discutindo direito adquirido a regime jurídico, mas sim a possibilidade de ascensão
na carreira militar”.

Aduz “
que não se trata de regime jurídico, mas de um direito superveniente à sua aposentadoria, tal como ocorre com o aumento salarial
”, uma vez que “
o que se persegue é a promoção por requerimento do autor, que somente nasceu com a promulgação da Lei Estadual no 10;076/2014”,
eis que foi neste ano que surgiu a promoção por requerimento.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, “
com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões bem como para fins de prequestionamento”
(Id. 127148157, fl.05).

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição (Id. 127978311).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que na origem, Mauro Antônio Britta ora embargante, ajuizou Ação Ordinária de Reconhecimento de Promoção por Requerimento c/c Cobrança de Diferenças Salariais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em apertada síntese, ser militar de carreira, tendo passado para a inatividade como Tenente Coronel Dentista da Polícia Militar, no ano de 2006 05/05/2011, com 33 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de serviço na instituição.

Narrou que, na época de sua transferência à reserva remunerada, a promoção por requerimento não existia, vez que foi instituída pela lei estadual no 10.076/2014.

Diante disso, com a vigência da referida lei, defendendo preencher os requisitos necessários, requereu a promoção por requerimento ao posto de Coronel da Polícia Militar.

Tal investida, não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular (Id. 89676978).

Após interposição do recurso de apelação submetido à minha relatoria, o decisum singular fora mantido em sua integralidade pelo colegiado (Id. 126185697).

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
”.

No caso em apreciação,
não se vislumbra
a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

Sem maiores delongas, no que se refere à hipotética confusão/omissão quanto ao pleito realizado pelo apelante, impositivo registrar que o acórdão em questão tratou de forma clara a impossibilidade
de revisão do ato de promoção
, - exatamente como suplicado pelo apelante - não fazendo alusão ao pedido de revisão de aposentadoria, como pretende fazer crer o embargante.

Observemos, no ponto de interesse, trecho do acórdão embargado:

“
Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar
, a
pretensão de promoção por preterição
encontra-se fulminada pela prescrição
.

(...)

In casu, no Ato de Aposentação datado de 31 de maio de 2006, estava em vigor a Lei Complementar no 244/2006, inexistia a promoção por requerimento, bem como o Apelante não perfazia todos os requisitos que foram posteriormente criados pela Lei no 10.076/2014

(...)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)
[...] (Id.
123855487
, fls. 02 e 03). (Destaquei)

Dessa forma, verifica-se sem maiores esforços, que o ponto tido como omisso, na realidade, fora devidamente enfrentado pelo acórdão embargado, através da citação de dispositivos legais e jurisprudência desta Egrégia Corte.

Na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o prequestionamento exige a condição inarredável de que o Embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022